Tribunal: STF
Processo: AO 2916
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em ação originária. Inocorrência de omissão ou contradição que impeça compreensão do julgado. Temática suscitada enfrentada exaustivamente pelo acórdão embargado. Pretensão de reforma do julgado descabida. Embargos rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente Ação Originária (AO 2916).

    2. As embargantes alegaram a existência de contradição e omissões no acórdão, argumentando sobre a necessidade de reconhecimento da ampliação da política de cotas raciais para o critério de remoção em concurso de serventias extrajudiciais e a suposta conexão com a ADC 99.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não foram verificados os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    5. O julgamento da Ação Originária enfrentou e rechaçou os argumentos das embargantes, destacando ausência de prejudicialidade com a ADC 99, a excepcionalidade do controle jurisdicional sobre atos do Conselho Nacional de Justiça e a inadequação da tentativa de discutir a extensão abstrata da política de cotas raciais ao critério de remoção em concurso público no caso vertente, dada a ausência de impugnação do edital que previa reserva de vagas apenas para provimento.

    6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais não configuradas no caso.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    8. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; Resolução CNJ n. 81/2009, art. 3º, §1º, §1º-A; Resolução CNJ n. 203/2015; Resolução CNJ n. 516/2023; Resolução CNJ n. 535/2023.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 484 ED-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 1º/4/2024; STF, ADI 4013-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2022.